Tribunal: STF
Processo: ARE 1086430
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Índice de correção monetária para fins de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) nas demonstrações financeiras de 1989. 4. Acórdão recorrido não divergente da orientação do STF. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em face da declaração de inconstitucionalidade do art. 30, § 1º, da Lei 7.730/89 e do art. 30 da Lei 7.799/89, definir o percentual de correção monetária a ser aplicado. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.